Tribunal: TJES
Processo: 5005703-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005703-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MAR DE ESPANHA

AGRAVADO: LEAO MAGNO DE SOUZA DAMASCENO JUNIOR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

sessão dia: 24/10/2023

sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005703-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MAR DE ESPANHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A
AGRAVADO: LEAO MAGNO DE SOUZA DAMASCENO JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: CASSIO DRUMOND MAGALHAES - ES10964-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Leão Magno de Souza Damasceno Junior

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que à unanimidade conheceu e deu provimento ao recurso interposto, reformando a decisão recorrida que havia determinado a suspensão das cobranças realizadas.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão quanto:
i)
a ausência dos requisitos legais para caracterização do contrato como preço de custo/por administração;
ii)
a exclusão legal de sua obrigação em arcar com encargos previdenciários.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Inexiste a alegada omissão uma vez que as teses recursais foram expressamente enfrentadas naquilo que pertinentes e adequadas ao deslinde da questão, rememorando a fase incipiente em que se encontra o processo. Cito trecho do acórdão:

“[...] relevantes os argumentos trazidos pelo recorrente já que, de fato, da narrativa autoral e das provas colacionadas aos autos evidencia-se que a aquisição do imóvel por parte do agravado se deu consciente que a construção seria sob regime de administração.

Consoante já destacado na decisão de ID 5120884 no contrato de construção por administração, também conhecido como "obra a preço de custo", a construtora ou incorporadora apenas administra a obra, mediante o pagamento de uma prestação mensal, e os proprietários do imóvel assumem as demais despesas típicas da construção.

Há nesses casos vantagens e desvantagens a serem consideradas pelos adquirentes, sendo certo que a transferência dos riscos é um dos fatores capazes de ensejar cobranças adicionais.

Desta feita, entendo igualmente não se mostrar possível, neste momento, suspender as cobranças promovidas pela ora agravante com base na mera alegação do autor, sem lastro probatório mínimo acerca das desnaturação do contrato de construção sob regime de administração, tampouco da nulidade das assembleias em que restaram estipuladas as obrigações adicionais dos condôminos.

Além disso, o termo de quitação que o agravado utiliza para embasar sua irresignação com as cobranças se refere apenas aos débitos existentes até aquela data e quanto ao custo da obra civil, ressalvada a existência de outras despesas que ficariam a cargo do condômino.

Ressalto que a fundamentação veiculada pelo agravado em contrarrazões e principalmente na petição de ID 5407315 acerca da execução condominial que lhe move a agravante, com os riscos decorrentes da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso e da potencial reforma da decisão ora agravada, não são suficientes para alterar a conclusão deste órgão julgador, por ficarem restritas ao “periculum in mora”, ainda carecendo de “fumus boni iuris” a sua tese.

Ao contrário do que faz crer o recorrente, há paralelamente o risco de agravamento da situação financeira do condomínio e sobrecarga aos demais condôminos, bem como a probabilidade do direito acerca da legitimidade dos valores exigidos, em favor do condomínio, torna incabível conceder a tutela pretendida de suspensão das cobranças.

Consoante fundamentado no acórdão, somente com a devida incursão probatória será possível apurar as alegações do autor, e se efetivamente demonstrada ilegalidade ou abusividade das cobranças será afastada a mora dos débitos cobrados.

Além disso, mantidas, por ora, as disposições contratuais e as decisões assembleares não há como acolher a insurgência quanto aos débitos previdenciários, notadamente por versar o art. 30, VII da Lei nº 8.212/91 apenas a ausência de responsabilidade solidária quando adquirido imóvel de empresa de comercialização ou incorporador de imóveis.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

Advirto a parte Embargante que nova reiteração do recurso, com nítido propósito protelatório, ensejará a aplicação da penalidade de
multa
prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, obstando ainda que novos recursos sejam apresentados sem seu recolhimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.